Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NARANA DE PAIVA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo a autora estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. A requerente fundamenta sua demanda no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão rescindendo violou o princípio da isonomia e o princípio da segurança jurídica. Alega que, em processo paradigma (0716383-49.2024.8.07.0018) que versa sobre o mesmo concurso, a mesma situação fática e a mesma causa de pedir, este tribunal julgou de maneira diversa. Sustenta que “mesmo com casos idênticos, as Turmas Cíveis deste Egrégio Tribunal proferiram decisões diametralmente opostas para situações juridicamente idênticas”. No entanto, verifica-se que a ação rescisória não é o instrumento jurídico adequado para buscar a uniformidade do entendimento jurisprudencial. Diante disso, necessária a emenda à inicial, a fim de que a autora demonstre a estrita observância aos termos dos artigos 319, 966 e 968, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto à requerente a emenda para: a) Descrever de forma coerente e compreensível a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se a autora que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102